Tribunal: TJMT
Processo: 1026411-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026411-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ERIKA INES DE OLIVEIRA SANTACRUZ - CPF: 014.111.659-50 (PACIENTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), ERIKA INES DE OLIVEIRA SANTACRUZ - CPF: 014.111.659-50 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026411-85.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ERIKA INES DE OLIVEIRA SANTACRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – TRANSPORTE DE, APROXIMADAMENTE, 22KG (VINTE E DOIS QUILOGRAMAS) DE MACONHA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO CONSTRITIVA CONSUBSTANCIADA, EXCLUSIVAMENTE, NA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE, BEM COMO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL DA DROGA – AGENTE QUE FOI COOPTADA COMO “MULA DE PRIMEIRA VIAGEM” – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO CARACTERIZADO – PRIMARIERADE E CONDIÇÃO DE LACTANTE QUE DEVEM SER SOPESADAS EM SEU FAVOR – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a peculiar condição da paciente, apontando que ela atuou, individualmente, na condição de “mula de primeira viagem”, a despeito da quantidade da droga apreendida [22kg (vinte e dois quilogramas) de maconha], os seus predicados pessoais [primariedade e residência fixa no município de Foz do Iguaçu/PR], o fato de estar lactante e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19), mostra-se recomendável e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026411-85.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JARDEL MENDONÇA SANTANA MARQUEZ (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: ERIKA INES DE OLIVEIRA SANTACRUZ

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ERIKA INÊS DE OLIVEIRA SANTACRUZ, presa preventivamente pela suposta prática do crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de entorpecente], apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT [autos n. 1023377-93.2020.811.0003].

Aduz o impetrante que:
1)
não se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva, notadamente porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;
2)
a manutenção da paciente no cárcere acarretará inevitáveis prejuízos, notadamente em razão da situação crônica do Sistema Penitenciário Nacional;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis e por possuir uma filha menor de 12 (doze) anos, a sua custódia deve ser revogada, com a aplicação das medidas cautelares previstas no rol do artigo 319, do Código de Processo Penal, ou substituída pela prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, da Resolução n. 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e do
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641, concedido pelo STF.

Ao final, postula o relaxamento da prisão cautelar com a expedição do alvará de soltura [doc. digital n. 70305965].

Indeferi
a liminar pleiteada [doc. digital n. 70413480].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 70709485].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 71447965].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ERIKA INES DE OLIVEIRA SANTACRUZ, por ordem do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 1023377-93.2020.811.0003, nos quais a paciente foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4o do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

É dos autos digitais que ERIKA INES DE OLIVEIRA SANTACRUZ foi presa em flagrante delito após os agentes da Polícia Rodoviária Federal abordarem o ônibus da empresa Eucatur, com itinerário “Foz do Iguaçu/PR - Sinop/MT”, no Km 211 da BR-364, em Rondonópolis/MT, e encontrarem, na bagagem dela, aproximadamente 22kg (vinte e dois quilogramas) de maconha.

Consta ainda que a paciente, ao ser indagada sobre o entorpecente, revelou aos policiais que recebeu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para transportá-lo de Foz do Iguaçu/PR até a cidade de Cuiabá/MT.

Em razão desses fatos, a Delegada da Polícia Federal, Rejane Marlise Nowicki, representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, e encaminhou os autos ao Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT.

Na audiência de custódia, o juiz entendeu ser o caso da conversão do flagrante em preventiva, justificando a segregação nestes termos:

“[...]

Além da quantidade de droga, há apontamentos de tráfico com envolvimento de menor. A autuada não possui endereço no distrito da culpa. A “ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal
” [...].

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade,
face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a flagrada, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, qual não resta comprovada a origem lícita, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
.

[...]

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas.

E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito.

[...]”
(doc. digital n. 70305966).

Ato contínuo, a defesa da paciente requereu ao juízo o relaxamento da prisão cautelar, sob as seguintes assertivas:
1)
não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
é mãe de uma criança de 2 (dois) anos de idade;
3)
a situação excepcional vivenciada em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e a Recomendação n. 62/2020, do CNJ, recomendam a substituição da segregação cautelar por medidas diversas ou, ainda, pela prisão domiciliar; contudo, após manifestação desfavorável do Ministério Público, a autoridade coatora manteve a constrição cautelar, sob o seguinte fundamento:

“[...]

Verifica-se que
ainda persistem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar
, posto que no caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

[...]

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade,
face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 22kg)
, diga-se
oriunda de outro Estado da Federação
,
revelando o caráter destemido da autuada em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala e uma atuação concertada de agentes
, fato este que
indica a possibilidade de reiteração delitiva
, somada a circunstância de que
a autuada não possui endereço no distrito da culpa
.

[...]

Por oportuno, consigna-se que a existência de predicados pessoais favoráveis do autuado não possui o condão de afastar o decreto preventivo.

[...]

Superada tal questão, passa-se a manifestar-se quanto ao pedido de liberdade sob o argumento da pandemia da Covid-19.

[...]

Consigna-se ainda, com a devida vênia, não se pode usar a pandemia do COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação, sem qualquer apontamento concreto.

[...] Por fim, convém mencionar que
não há nos autos prova pré-constituída apta a indicar que os cuidados da segregada são imprescindíveis a infante menor de idade; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral das crianças, NÃO SENDO ADMITIDA COMO FORMA DE GARANTIR À MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL
.

Impõe-se, portanto, um exame mais cuidadoso de cada caso concreto, a fim de se evitar tanto a perda completa de eficácia da prisão domiciliar, ao fundamento da permanência dos riscos e, quanto a perda igualmente completa da eficácia da preventiva fundamentadamente decretada.

[...]

Diante de todo o exposto, inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar,
eis que não comprovada à imprescindibilidade da autuada para o sustento dos filhos
.

Ora,
o simples fato da acusada Erika Inês possuir filho menor, por si só, não possui o condão de garantir-lhe o direito à prisão domiciliar, sendo imprescindível a análise de elementos subjetivos, como a imprescindibilidade da genitora para a criação dos filhos
.

[...]

No caso dos autos,
não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a presença da genitora seria imprescindível para os cuidados da criança
.

[...]

Diante de tais considerações, INDEFERE-SE o pedido de liberdade formulado pela defesa ressalvando a possibilidade de reanálise do tema acaso surja situação que altere o contexto da decisão ora prolatada, mantendo-se a prisão do acusado”
(doc. digital n. 70305966).

Em relação à ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, verifiquei que o juízo mostrou a necessidade da segregação para garantir
a
ordem pública
, fundamentando o
decisum
na expressiva quantidade de droga apreendida [
22kg
(vinte e dois quilogramas) de
maconha
], em razão do transporte interestadual realizado pela paciente, bem como pelo fato de ela não possuir residência no distrito da culpa.

A despeito de concordar que,
em tese
, o tráfico interestadual, aliado à quantidade e à natureza do entorpecente apreendido justificam a manutenção da prisão cautelar
[1]
com lastro na garantia da ordem pública, entendo que, no caso
sub judice
, é possível a concessão da ordem vindicada.

Digo isso porque não há nada nos autos indicando que se colocada em liberdade a paciente voltará a delinquir.

De fato, trata-se de pessoa primária, que
não apresenta outros registros criminais
– conforme consulta realizada no sítio
http://www.tjmt.jus.br
e pelas certidões criminais negativas adquiridas junto ao
http://www.tjpr.jus.br
[TJPR] e na
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/antecedentes-criminais
[PF] –, sendo “mula de primeira viagem”, circunstância que permite seja a prisão substituída por medidas cautelares alternativas.

Destaco ainda haver prova de que reside na cidade de Foz do Iguaçu/PR, conforme endereço acostados nos autos (doc. digital n. 70305967).

Outro detalhe relevante é que há informações nos autos de que a paciente possui uma filha de 2 (dois) anos de idade [certidão de nascimento] e que, à época em que foi presa, os funcionários da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT registraram no prontuário médico que ela estava lactante (docs. digitais n. 70305969 e 70305970).

Ademais, o atual contexto de pandemia deve ser considerado na decretação do cárcere, sobretudo se as circunstâncias do caso indicarem que a medida extrema pode ser substituída por outras providências previstas na lei processual penal.

A jurisprudência respalda o entendimento:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE 15KG DE MACONHA
–
ACONDICIONAMENTO NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO
– ENTENDIMENTO DO STJ –
PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE – RESIDÊNCIA FIXA
– PROFISSÃO LÍCITA –
VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. O tráfico interestadual de aproximadamente 15kg (quinhentos quilos) de maconha, em transporte público, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 486.557/SP; RHC no 106.202/DF). As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC no 299.666/SP). As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada “diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública” (STJ, HC n° 339.911/SP). No momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 573563/SP).
Ponderadas a quantidade da droga apreendida [15kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [menor de 21 anos, primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão. (STF, HC no 127823; STJ, RHC no 89.140/BA; STJ, HC no 533.436; STJ, HC no 540.217/SC)
”
(TJMT, N.U 1012008-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. [...] Na espécie, o decreto de prisão está devidamente motivado, pois destacou o Juízo de piso a gravidade em concreto do delito, revelada pela apreensão de significativa quantidade de maconha em poder do paciente e do corréu. 3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art.319)". 4.
Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque o paciente é primário, a conduta foi praticada sem violência ou grave ameaça e a dinâmica dos fatos sinaliza para uma participação não tão relevante, assemelhando-se à figura da "mula
"
[...] Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau”
(STJ, HC 533.553/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nessa ordem de ideias,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
ERIKA INÊS DE OLIVEIRA SANTACRUZ
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

“(i) comparecimento
bimestral
em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da Comarca de sua residência
sem autorização judicial
, comunicando à autoridade competente, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrada;

(iii)
não se envolver em outro fato criminoso
;

(iv)
recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga; e,

(v)
não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias entorpecentes (dada sua condição de lactante)
;

(vi)
Monitoramento eletrônico
, s
em prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente
ERIKA INÊS DE OLIVEIRA SANTACRUZ
,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de novo decreto de prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, devendo o juízo da causa expedir carta precatória à Comarca da residência da paciente, a fim de que o juízo deprecado acompanhe o cumprimento das condições impostas.

É como voto.

[1]
Com base no teor do Enunciado Orientativo n. 25 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, e nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
: HC n. 538738/DF, Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10-3-2020; HC n. 486.557/SP - Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27-6-2019; RHC n. 106.202/DF, Min. Laurita Vaz, julgado em 15.3.2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021